Tribunal: TJSP
Processo: 2210529-36.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: , em persistindo a não-unanimidade.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2210529-36.2018.8.26.0000; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação rescisória. Julgamento não unânime. Necessidade de ampliação do colegiado. Código de Processo Civil, artigo 942, § 3o, I; Regimento Interno, artigo 40, IV, "a" e "d". Embargos acolhidos para anular o acórdão anterior, julgamento que será renovado, aumentada para nove juízes a composição do órgão julgador, em persistindo a não-unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000311518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2210529-36.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Atibaia, em que é
embargante MUNICIPIO DA ESTANCIA DE ATIBAIA, é embargado ENEDINA
FLORENTINA DOS SANTOS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR
MAIORIA, ACOLHERAM OS EMBARGOS, VENCIDOS O 3o JUIZ, QUE DECLARA
VOTO, E A 5a JUÍZA.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES, FERRAZ DE ARRUDA, ISABEL
COGAN, FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA, SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de maio de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 34640
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2210529-36.2018.8.26.0000/50000 (autos digitais)
COMARCA: ATIBAIA
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE ATIBAIA
EMBARGADO: ESPÓLIO DE ENEDINA FLORENTINA DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação rescisória.
Julgamento não unânime. Necessidade de ampliação do
colegiado. Código de Processo Civil, artigo 942, § 3o, I;
Regimento Interno, artigo 40, IV, “a” e “d”. Embargos
acolhidos para anular o acórdão anterior, julgamento que
será
renovado,
aumentada
para
nove
juízes
a
composição do órgão julgador, em persistindo a não-
unanimidade.

Estou refazendo este voto somente para incluir análise
do ponto de divergência do voto do eminente Desembargador Ferraz Arruda.
Cuida-se de embargos de declaração a acórdão que
rescindiu julgamento anterior e condenou Município de Atibaia a indenizar o autor por
benfeitorias introduzidas em terreno com cessão de uso específica para a construção
do hangar 10 do Aeroporto de Atibaia, postulando o Município embargante novo
julgamento, pela técnica de ampliação do colegiado, Código de Processo Civil atual,
artigo 942, § 3o, I, e pronunciamento sobre disposições normativas invocadas.
A ação rescisória foi julgada procedente em 11-12-2019,
por quatro votos a três, fls. 709.
Trata-se de rescisão de ACÓRDÃO e a divergência
sustenta que o julgamento ampliado se aplica somente a ação rescisória de
SENTENÇA.
Cuidemos, então, de transcrever todas as disposições do
artigo 942 do Código de Processo Civil em vigor, que define as hipóteses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento ampliado em caso de resultado não unânime:
Art. 942. Quando o resultado da apelação for não
unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a
presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente
definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de
inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de
sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
§ 1o Sendo possível, o prosseguimento do julgamento
dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que
porventura componham o órgão colegiado.
§ 2o Os julgadores que já tiverem votado poderão rever
seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento.
§ 3o A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-
se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:
I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da
sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior
composição previsto no regimento interno;
II - agravo de instrumento, quando houver reforma da
decisão que julgar parcialmente o mérito.
§ 4o Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento:
I - do incidente de assunção de competência e ao de
resolução de demandas repetitivas;
II - da remessa necessária;
III - não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário
ou pela corte especial.
O “caput” enuncia a regra geral de julgamento estendido
para resultado não unânime de apelação, em substituição ampliativa ao antigo recurso
de embargos infringentes, ampliativa por estender, também, aos resultados que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alteram a sentença.
Com o parágrafo 3o são enunciadas regras particulares
que estendem o julgamento estendido para além do recurso de apelação, às ações
rescisórias, de competência originária dos tribunais, não julgadas em grau de recurso,
quando o resultado for a rescisão da SENTENÇA, este o cerne da divergência,
porquanto aqui se trata de rescisão de ACÓRDÃO.
Estende também para recurso de agravo de instrumento
em caso de reforma de julgamento parcial de mérito, de forma coerente com o
julgamento de apelação, por também envolver julgamento de mérito, porém
restringindo ao caso de reforma da decisão agravada, o que não se dá com a
apelação.
Na sequência, com o parágrafo 4o vem a exclusão do
julgamento estendido a) do incidente de assunção de competência e ao de resolução
de demandas repetitivas, porque a cargo de colegiado mais numeroso do que as
câmaras ordinárias, por isso não se justificando a providência; b) da remessa
necessária, porque as partes não se interessaram em recorrer, a despeito da hipótese
legal de reexame necessário, por isso perdendo a prerrogativa legal de julgamento
estendido mesmo em caso de resultado não unânime de reforma da sentença; e c)
não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela corte especial, pelo
mesmo motivo do item “a”.
Todavia, o que motiva o julgamento estendido em ação
rescisória, “quando o resultado for a rescisão da SENTENÇA”, é a preocupação de
resguardar a autoridade da coisa julgada, que só pode ser desconstituída em caráter
excepcional, não importando em qual instância da justiça se tenha formado, dada a
unidade do Poder Judiciário no que concerne à função jurisdicional, pois isso em nada
afeta a importância e autoridade da coisa julgada.
Disso decorre a nossa conclusão pelo sentido teleológico
e sistemático da expressão “RESCISÃO DA SENTENÇA”, pela motivação do
conjunto dessas disposições como de “DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não importando em que instância da justiça tenha de formado, porque não faria
nenhuma diferença em termos da razão e objetivo único e essencial da norma de
conferir maior proteção à coisa julgada.
A despeito da definição legal dos artigos 203 e 204 do
Código de Processo Civil em vigor, de SENTENÇA como pronunciamento do JUIZ e
ACÓRDÃO como julgamento colegiado proferido pelos tribunais, o vocábulo
SENTENÇA por vezes é também utilizado com o significado genérico de DECISÃO
JUDICIAL, abrangendo uns e outros, a partir do sentido etimológico e da acepção
comum de julgamento, opinião, do latim “sentire”, tecer opinião ou juízo, sentir,
perceber, em suma, julgar, e SENTENÇA como ato ou efeito de julgar.
Ainda que o nosso Regimento Interno atribua o
julgamento das ações rescisórias de SENTENÇA às câmaras, com três julgadores e
eventual extensão para cinco, mas ao GRUPO, que reúne duas câmaras, as
rescisões de ACÓRDÃO, também prevê o julgamento com sete julgadores e eventual
extensão para nove, não para balizar, mas para dar cumprimento à norma processual.
De todo modo, entendemos não caber aplicar a norma
processual contrariamente ao seu sentido e objetivo essencial de conferir maior
proteção à coisa julgada, por não fazer nenhum sentido a imposição de julgamento
estendido à desconstituição de SENTENÇA, como decisão de primeiro grau, mas não
de ACÓRDÃO, como decisão colegiada dos tribunais. O que justificaria maior
dificuldade para a desconstituição de SENTENÇA e menor para a desconstituição de
ACÓRDÃO? Não faz nenhum sentido!
Oportuno, então, lembrar a determinação do artigo 5o da
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no sentido de que, na aplicação da
lei, O JUIZ ATENDERÁ AOS FINS SOCIAIS A QUE ELA SE DIRIGE [sentido
teleológico ou finalístico da norma] E ÀS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM [objetivo do
sistema jurídico como um todo critério sistemático].
Também recordo as sábias palavras do apóstolo Paulo,
no tocante à compreensão das sagradas escrituras, sobre “a letra que mata e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
espírito que vivifica”, não como crítica, dado que a literalidade da norma legal também
tem o poder de restringir a sua compreensão e alcance, mas somente para não
escravizar o raciocínio à letra em detrimento do espírito que lhe determina a
existência.
Destarte, com elevado respeito à consistência e
percuciência do voto divergente, mantenho o meu entendimento quanto à aplicação
do julgamento estendido também à desconstituição de coisa julgada proveniente de
ACÓDÃO, tanto quanto se proveniente de SENTENÇA.
Mantendo, igualmente, a compreensão do nosso
Regimento Interno, que não tem poder revocatório da norma processual, artigo 40,
que atribui aos GRUPOS DE CÂMARAS competência para ação rescisória de
acórdão proferido pela Câmara em apelação, com um total de sete juízes, IV, “a”, o
que foi observado, e para os demais feitos que tenham por objeto ato ou acórdão
proferido pelo Grupo ou por seus relatores, no total de nove juízes, ibidem, “d”, sendo,
pois, esta a solução para dar cumprimento à disposição legal (§ 3o, I):
“prosseguimento... em órgão de maior composição previsto no regimento interno”.
Portanto, para fazê-la cumprir, anula-se o julgamento
anterior, que será renovado, em julgamento estendido caso persista a falta de
unanimidade, então compondo-se a turma julgadora de nove juízes.
Se não houver oposição das partes, o julgamento
continuado ocorrerá em ambiente virtual, na forma da Resolução 549/2011 desta
Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.326
Embargos de Declaração Cível no 2210529-36.2018.8.26.0000/50000
Comarca: Atibaia
Embargante: Municipio da Estancia de Atibaia
Embargado: Enedina Florentina dos Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município da
Estância Turística de Atibaia contra os termos do v. acórdão de págs. 710/720,
proferido pelo 6o. Grupo de Câmaras de Direito Público desta Corte de Justiça,
que, por maioria de votos, julgou procedente a ação rescisória promovida pelo
Espólio de Enedina Florentina dos Santos contra o ente federativo.
Extrai-se dos termos do julgado que o v. acórdão rescindendo
proferido pela Douta 13a. Câmara desta Corte de Justiça no recurso de
apelação no 0001396-92.2005.8.26.0048 violou expressamente norma jurídica,
amoldando-se o caso concreto ao disposto no art. 966, V e VIII, CPC.
Com efeito, constatou-se no caso presente a existência de erro de
fato, na medida em que, versando o caso concreto sobre ação de reintegração de
posse concedida e consolidada em prol do Município de Atibaia aos 10/01/2011,
o julgamento antecipado da lide, em que pese o pedido de dilação probatória
deduzido pelos então autores, deu-se ao argumento de preclusão de idêntico jaez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em síntese, sustenta o embargante, preliminarmente, a existência
de nulidade no v. acórdão ao argumento de que não foi observada a técnica de
julgamento estendido disposta no art. 942, §3o, I, CPC, na medida em que
também a sentença é objeto de rescisão perante Tribunal. No mérito, sustenta a
ocorrência de contradição, eis que, em contestação, a embargada ré não
especificou as benfeitorias passíveis de indenização, deduzindo inarredável
pedido genérico de provas, desatendendo, por conseguinte, o disposto no art. 282,
IV, CPC, sem prejuízo de evidente violação ao art. 191, parágrafo único, CF/88 e
arts. 1.208 e 1.255, do Código Civil.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
De rigor a rejeição dos aclaratórios.
Em primeiro lugar, não há falar em aplicação da técnica do
julgamento estendido em sede de ação rescisória originária, assim entendida,
a ação rescisória de acórdão em trâmite perante este 6. Grupo de Câmaras.
Com efeito, assim dispõe o art. 942, § 4o, III, CPC, in verbis:
Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o
julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a
presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos
previamente definidos no regimento interno, em número
suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado
inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de
sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
§ 1o Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na
mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que
porventura componham o órgão colegiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 2o Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos
por ocasião do prosseguimento do julgamento.
§ 3o A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se,
igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:
I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da
sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em
órgão de maior composição previsto no regimento interno;
II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que
julgar parcialmente o mérito.
§ 4o Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento:
I - do incidente de assunção de competência e ao de resolução de
demandas repetitivas;
II - da remessa necessária;
III - não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou
pela corte especial.
Neste diapasão, não se pode olvidar que o objeto litigioso
rescindendo constitui-se no v. acórdão proferido pela Douta 13a. Câmara de
Direito Público, e não sentença, circunstância última que, caso efetivamente
aferida permitiria, a meu, ver, a subsunção do caso concreto ao disposto no art.
942, §3o, III, CPC, posto que estrita consonância ao princípio constitucional do
duplo grau de jurisdição.
Diversamente, está-se diante de ação rescisória originária
distribuída a este Colendo 6o. Grupo de Câmaras cujo julgamento, nos exatos
termos do art. 40, IV, 'a” do Regimento Interno desta Corte de Justiça, obedecerá
o quórum nele especificamente previsto, ou seja, 7 (sete) juízes integrantes do
Grupo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Se não, veja-se a seguinte transcrição dos arts. 40 a 42 da norma
em referência:
Art. 40. Os feitos de competência dos Grupos são julgados por:
I - um relator, sorteado dentre os juízes do mesmo Grupo e que
não tenha participado do julgamento anterior;
II - um revisor ou um segundo juiz, conforme o caso, sendo o
seguinte ao relator em ordem decrescente de antiguidade no
Grupo e que não tenha participado do julgamento anterior;
( * Inciso II com redação dada pelo Assento Regimental no
562/2017)
III - como vogais, todos os juízes que participaram do julgamento
anterior;
IV - como vogais, seguida a ordem de antiguidade do revisor
ou do segundo juiz, conforme o caso, tantos juízes que não
tenham participado do julgamento anterior, quantos se
fizerem necessários à complementação dos seguintes quóruns:
(* Inciso IV com redação dada pelo Assento Regimental no
562/2017)
a) na ação rescisória de acórdão proferido pela Câmara em
apelação, em um total de sete juízes;
b) na ação rescisória de acórdão proferido pela Câmara em outra
ação rescisória, no total de sete juízes;
(* Alínea “b” suprimida e alínea “c” renumerada para alínea “b”
pelo Assento Regimental no 552/2016)
c) nos demais feitos que tenham por objeto ato ou acórdão
proferido pela Câmara ou por seus relatores, no total de sete
juízes;
( * Alínea “d” renumerada para alínea “c” pelo Assento
Regimental no 552/2016)
d) nos demais feitos que tenham por objeto ato ou acórdão
proferido pelo Grupo ou por seus relatores, no total de nove
juízes.
( * Alíneas “e, f e g” suprimidas e alínea “h” renumerada para
alínea “d” pelo Assento Regimental no 552/2016)
V - Inciso suprimido pelo Assento Regimental no 574/2019
(destaques e grifos nossos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 41. Os feitos de competência das Câmaras são julgados
por turma de três desembargadores, ou, em se tratando de
embargos infringentes no processo criminal ou de julgamento
realizado na forma do artigo 942 do CPC, pelos cinco
integrantes da Câmara, neste último caso, preferencialmente
na mesma sessão ou em sessão a ser designada.
( * Artigo 41 com redação dada pelo Assento Regimental no
562/2017)
Parágrafo único. Nos embargos infringentes julgados pela
Câmara, a escolha do relator recairá num dos dois
desembargadores restantes da Câmara, que não hajam participado
do acórdão recorrido. Em caso de afastamento de qualquer deles,
aplicar-se-á o disposto no artigo 105, § 1o, deste Regimento
Interno.
(* Acréscimo de Parágrafo único pelo Assento Regimental no
562/2017)
Art. 42. Nos casos dos arts. 39, 40 e 41, quando necessário à
composição da turma julgadora ou ao desempate, será convocado
o desembargador mais antigo que ainda não tenha votado, dentro
do órgão julgador; na impossibilidade, convocar-se-á o
desembargador com maior antiguidade de outro órgão da mesma
Seção, Subseção ou Grupo, conforme o caso.
(destaques e grifos nossos)
Como se infere da transcrição regimental acima, resulta
inequívoco que, sempre que necessário se faz o julgamento estendido, o
próprio Regimento Interno desta Corte de Justiça o exige expressamente,
amoldando-se à intenção do legislador pátrio constante do art. 942, CPC.
Tanto é verdade que o art. 41 supramencionado permite a
subsunção ao art. 942, da Codificação Processual Civil vigente, sempre que
tratar-se de julgamento não unânime proferido nos recursos usuais (apelação,
agravo de instrumento, por exemplo) de competência das Câmaras Julgadoras e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por óbvio, em ação rescisória de sentença.
Entretanto, repita-se, versa o caso presente de ação rescisória
originária em que se objetiva a rescisão de acórdão, cujo quórum de julgamento,
pelos Grupos, é categoricamente especificado no art. 40, IV, “a” do indigitado
Regimento Interno ou seja, 7 (sete) juízes, não se aferindo da redação do
regramento a possibilidade de utilização da técnica de julgamento estendido.
De mais a mais, também para os outros atos ou acórdãos
mencionados no art. 40, IV, 'd”, supra cuja interpretação, por óbvio, exclui o
quórum específico de julgamento disposto na alínea 'a” subsequente para as ações
rescisórias que tenham por objeto acórdãos proferidos pelas Câmaras - o próprio
Regimento Interno estabelece quórum específico de 9 (nove) juízes, observada a
competência remanescente descrita no art. 37, parágrafo único.
A norma, a meu ver, não utiliza palavras mortas: com efeito, se
há previsão específica de quórum para julgamento das ações rescisórias de
acórdãos proferidos pelas Câmaras submetidas a julgamento pelos Grupos, de um
lado, em contraponto à possibilidade específica de julgamento estendido nos
termos do art. 41 do Regimento Interno, apenas e tão somente, não há falar em
subsunção do julgamento não unânime proferido em lides amoldadas ao art. 40,
IV, “a” do Regimento Interno desta Corte de Justiça ao disposto no art. 942, §3o,
III, como pretende crer a embargante.
Diversamente, o acórdão não unânime proferido pelo Douto 6o
Grupo de Câmaras encontra adequada subsunção à vedação contida no art. 942,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§4o, III, CPC c.c. art. 40, IV, “a” do Regimento Interno desta Corte de Justiça.
Rejeito, assim, a preliminar de nulidade do julgado arguida
pelo ente federativo embargante.
No mérito, melhor sorte não socorre à parte assinalada.
Remete o Código de Processo Civil a legalidade formal dos
embargos declaratórios à existência no acórdão ou decisão monocrática
embargados de omissão, contradição ou obscuridade, considerando-se estes como
temas que caso tivessem sido apreciados, mudariam o resultado do julgamento ou
decidido (art. 1.022, CPC).
No caso, contudo, não há nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade no v. acórdão, que foi suficientemente fundamentado e claro,
mostrando-se os embargos nitidamente infringentes do julgado.
Mais precisamente, o v. acórdão ao expressar adequadamente a
subsunção do caso presente ao disposto no art. 966, V e VIII, CPC- pronunciou-
se sobre o que deveria pronunciar-se, ao passo que o inconformismo do
embargante não pode ser discutido nos estreitos limites do recurso em comento.
Ademais, a teor do inciso IV, do parágrafo 1o, do art. 489 do
CPC, o julgador não está obrigado a enfrentar argumentos deduzidos no processo
que não são capazes de infirmar a conclusão por ele adotada, impondo-se apenas
que a decisão seja fundamentada, aplicando ao caso concreto a legislação
considerada pertinente, o que ficou demonstrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale ressaltar, ainda que tenham por finalidade o
prequestionamento viabilizador das instâncias superiores, os embargos de
declaração devem se enquadrar nas hipóteses do artigo 1.022, CPC, donde resulta
manifestamente inadequada a hipótese sub examine.
Isto posto, rejeito os embargos.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
EDSON FERREIRA DA SILVA
1075474B
8
15
Declarações de
Votos
AUGUSTO FRANCISCO MOTA FERRAZ DE
ARRUDA
10944C0A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2210529-36.2018.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.